Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702605-55.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA ELIETE ALBUQUERQUE CUNHA - ME RECORRIDOS: CHARLLES FERREIRA DA SILVA, VALDECI ANDRADE DA PAZ, KELVY ALBUQUERQUE DIAS, BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. SINISTRO PRÉVIO. PERDA TOTAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO VENDEDOR EVENTUAL. AFASTADA. RESCISÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DA REDE CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se tratando de demanda consumerista para aferir responsabilidade e considerando a propositura da ação pelo autor consumidor, é o caso de incidência do artigo 101, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de ajuizamento da ação no domicílio do consumidor. 2. O Princípio da Informação outorga ao vendedor o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados ou produto comercializado, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 2.1 Além disso, a violação do dever de informação enseja mácula no Princípio da Boa-Fé objetiva, o qual exige, em todas as fases da contratação, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico. Considerando, pois, a responsabilidade objetiva do fornecedor perante o consumidor e a rejeição da coisa, cabível a rescisão contratual, nos moldes realizados na Sentença. 3. Descabe o enquadramento do dono anterior do veículo, enquanto pessoa física, na cadeia de responsabilidade consumerista. A um porque não se trata de fornecedor nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que não há notícias acerca da realização da atividade de forma autônoma e habitual. Por outro lado, a responsabilidade dos profissionais liberais é apurada mediante a aferição de culpa, nos termos do artigo 14, parágrafo 4o do Código de Defesa do Consumidor, elemento não comprovado nos autos, posto que inexiste comprovação de que o dono anterior do veículo tinha ciência do vício oculto. 4. É certo que os contratos de compra e venda e de financiamento bancário existem de forma independente e autônoma. Contudo, é inegável a coligação existente entre eles, com efeitos que se espraiam sobre ambas as relações jurídicas no caso de desfazimento de um dos pilares da rede contratual. Com o retorno ao status quo ante a devolução de valores entre a empresa e o banco se torna consequência lógica do desfazimento dos contratos. 5. Recurso da microempresa não provido. Recurso do dono anterior do veículo provido para afastar sua responsabilidade na cadeia de fornecimento. Recurso do banco parcialmente provido para determinar a restituição dos valores liberados por ocasião do financiamento. A recorrente alega não haver provas nos autos que demonstrem que o veículo era sinistrado ou adquirido em leilão, até porque não foi realizada perícia para apontar como ocorreram as circunstâncias e onde compromete estruturalmente o veículo. Aponta divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, o BANCO PAN S/A requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o Agint no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Determino que todas as publicações do BANCO PAN S/A sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA -OAB/DF 45.892. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023